Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO. PESSOA NATURAL DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. MENÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. De acordo com o entendimento do STJ, “a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017).
2. A teor do disposto no art. 85, § 14, do CPC/15, a verba de sucumbência constitui direito do advogado, razão pela qual é ele legitimado a recorrer para impugnar os critérios adotados na fixação dessa verba. Em relação à Sociedade de Advogados, a jurisprudência do c. STJ somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes.
3. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal para postular a elevação de honorários de sucumbência quando constar do substabelecimento apenas o nome de advogado, ainda que, posteriormente, ele tenha se tornado sócio de seus quadros.
4. O artigo 18 do CPC/15 veda que se pleiteie direito alheio em nome próprio.
5. Apelação não conhecida.